Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707938-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME, CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL, ABDUEL NASSER MUHAMMAD, SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por POWER ENGENHARIA LTDA – ME e OUTROS em face de SAMIR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS: Cadastre-se MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME (ID 80258712) exclusivamente para ciência desta decisão. A terceira interessada alega que o réu e terceiro requerente possuem débitos provenientes da hospedagem, requerendo a suspensão do mandado de reintegração de posse até que o débito seja quitado. Ocorre que a parte não integra a lide, a qual versa exclusivamente em relação a reintegração de posse do bem e eventuais avarias no período no qual ficou em posse exclusiva do réu, razão pela qual a pretensão da terceira interessada deve ser formulada em ação prórpia. Ademais, a continuidade da guarda da lancha apenas geraria mais despesas. Indefiro o pedido. Sem prejuízo, informe a terceira interessada se já viabilizou a passagem para cumprimento do mandado de reintegração de posse, em 5 dias. Caso negativo, compete aos autores adotarem as providências necessárias. Por fim, o réu compareceu espontaneamente aos autos, razão pela qual o prazo para apresentar contestação começara a correr da juntada da procuração aos autos (ID 80143174). (...) 1. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão foi clara em relação as razões do indeferimento do pedido do terceiro interessado. Ademais, cumpre esclarecer que o contrato celebrado com o réu não pode ser obstáculo para cumprimento da liminar em favor dos demais proprietários do bem, cabendo ao terceiro ingressar com a ação de indenização cabível. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. 2. Considerando as informações prestadas pela MARINA DO CONGRESSO LTDA – ME, expeça-se novo mandado de reintegração de posse, cabendo aos autores adotar os meios para retirada da embarcação do local. 3. Aguarde-se o transcurso de prazo da decisão anterior. A Agravante sustenta que a embarcação objeto da reintegração de posse está sob os seus serviços de marina e guarda desde 25/11/2018, acumulando saldo devedor de R$ 248.700,00. Salienta que o cumprimento da liminar reintegratória sem o pagamento do débito imporá dano de difícil ou impossível reparação, além de enriquecimento sem causa dos Agravados. Afirma que é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para reaver os prejuízos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para impedir a reintegração de posse da embarcação CIMITARRA 500 HT, ano 2010, inscrição no. 4.019.919.801, casco/chassi LAM10005112010, de nome BILLIONAIRE aos Agravados Power Engenharia Ltda – ME, Carlos Augusto Cavalcante Maciel e Abduel Nasser Muhammad” e, ao final, o seu provimento “para impor aos Agravados o cumprimento da cláusula 4.1 do contrato acostado no ID 80258719 que condiciona a retirada da embarcação ao pagamento das despesas de marina e guarda” ou, subsidiariamente, para que “seja deferida medida cautelar diversa de registro de protesto contra alienação do bem, nos termos do art. 301, do CPC, da embarcação CIMITARRA 500 HT, ano 2010, inscrição n o . 4.019.919.801, casco/chassi LAM10005112010, de nome BILLIONAIRE, através de expedição de ofício a Delegacia Fluvial Brasília, junto ao Comando do 7° Distrito Naval3, resguardando, assim, o direito da terceira interessada”. Preparo recolhido (24133918 e 24133919). É o relatório. Decido. A Agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão agravada. A legitimidade recursal é disciplinada no artigo 996 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Terceiro prejudicado é aquele que poderia ter ingressado na relação processual na qualidade de assistente de alguma das partes e que, por sofrer impacto na sua esfera jurídica pelo pronunciamento judicial, tem legitimidade para recorrer em benefício da parte assistida. Na lição de Lopes da Costa: Há uma perfeita correspondência entre o recurso do terceiro prejudicado e a intervenção de terceiros no processo. Em verdade, o recurso do terceiro prejudicado é uma intervenção de terceiros no processo. Como terceiro prejudicado poderá assim recorrer quem pudesse ter intervindo como assistente, simples ou qualificado. (Direito Processual Civil Brasileiro, Vol. III, 2a ed., Forense, p. 330) Não se qualifica como terceiro prejudicado, para fins recursais, aquele que atua na defesa de direito próprio, mas apenas aquele que recorre em proveito da parte assistida. Conforme explana Daniel Amorim Assumpção Neves: O terceiro juridicamente prejudicado é aquele sujeito que mantém com uma ou ambas as partes da demanda uma relação jurídica que tenha sido afetada com a decisão que se busca rescindir. Poderia ter sido litisconsorte facultativo ou assistente no processo originário, o que lhe garantiria a legitimidade como parte, mas por não ter participado continua a ser terceiro. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 2a ed., 2017, p. 1612) Terceiro que não recorre sob o manto da assistência, mas para a salvaguarda de pretensão própria, não está então abrangido pela legitimidade recursal conferida pelo artigo 996 ao terceiro prejudicado. Na esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. (...) Este Superior Tribunal de Justiça admite a propositura da ação rescisória por terceiro juridicamente interessado. Quanto ao conceito de terceiro juridicamente interessado, já se manifestou a Primeira Turma desta Corte, com menção à doutrina especializada, tratar-se, como regra, daquele que poderia intervir no processo original como assistente. (AgRg no REsp 1.183.652/AC, 6a T., rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/09/2015) Isso se deve ao fato de que a assistência está subordinada à existência de interesse jurídico do assistente na solução do processo favoravelmente ao assistido, de modo a não lhe causar prejuízo reflexo ou indireto. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Junior: A intervenção do terceiro, como assistente, pressupõe interesse. Mas seu interesse não consiste na tutela de seu direito subjetivo, porque não integra ele a lide a solucionar; mas na preservação ou na obtenção de uma situação jurídica de outrem (parte) que possa influir positivamente na relação jurídica não litigiosa existente entre ele, assistente, e a parte assistida. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Forense, 56a edição, p. 390) Por meio da sua intervenção o assistente colabora processualmente com o assistido a fim de evitar que a resolução do litígio venha a prejudicá-lo, ainda que isso ocorra diretamente no plano recursal. Nesse sentido, ensina Moacyr Amaral Santos: O interesse, que legitima o terceiro a agir como assistente de uma das partes, conquanto não seja um simples interesse de fato, mas um interesse jurídico, não se confunde com direito seu, que não está em lide. O assistente intervém fundado no interesse jurídico, que tem, de que a sentença não seja proferida contra o assistido, porque proferida contra este poderia influir desfavoravelmente na sua situação jurídica. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 2, 24a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 51) Nessa ordem de ideias, se a Agravante não pretende coadjuvar uma das partes, mas defender interesse próprio, qual seja assegurar o pagamento dos serviços prestados mediante a retenção da embarcação, não há como reconhecer a sua legitimidade recursal. Como bem ressalvado na decisão agravada, a Agravante deve deduzir a sua pretensão por meio de ação própria. Isto posto, julgo inadmissível e, por conseguinte, não conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator